Tribunal: STJ
Processo: 0326217-76.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 215794 - RJ (2025/0326217-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
SUSCITANTE
: JUÍZO DA 15A VARA DO TRABALHO DO RIO DE JANEIRO -
RJ
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 25A VARA CÍVEL DO RIO DE
JANEIRO - RJ
INTERES.
: THIAGO JOSE RAIMUNDO DE ABREU
ADVOGADOS
: JULIANA LIÃO SERRA - RJ248748
LARRY ADRIANI GONÇALVES BORGES - RJ233922
THAYANE RAQUEL MARQUES MORENO - RJ240776
INTERES.
: GLAUCE MARIA AZEVEDO BRANDAO
ADVOGADO
: ROBERTO GOMES DA CÂMARA - RJ066209
EMENTA
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
DE
CONHECIMENTO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO
EMINENTEMENTE CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM
ESTADUAL.
1. Conflito de competência instaurado no âmbito de ação de conhecimento,
objetivando a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais
e materiais decorrentes de supostos atos de racismo, homofobia, difamação e
ameaça.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, compete à justiça comum estadual
o processo e julgamento de ação indenizatória movida por empregado de
condomínio edilício contra condômina, em decorrência da prática de atos
ofensivos à sua honra e dignidade, tendo em vista a natureza eminentemente
civil do pedido, que não deriva do vínculo empregatício em si.
Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo
suscitado.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do conflito, nos termos do voto do
06/11/2025
12/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52302891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/11/2025 16:50:10
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 71f7744b-56b4-4aa1-b208-baff0a25d930

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA52302891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/11/2025 16:50:10
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 71f7744b-56b4-4aa1-b208-baff0a25d930

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 215794 - RJ (2025/0326217-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
SUSCITANTE
: JUÍZO DA 15A VARA DO TRABALHO DO RIO DE JANEIRO -
RJ
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 25A VARA CÍVEL DO RIO DE
JANEIRO - RJ
INTERES.
: THIAGO JOSE RAIMUNDO DE ABREU
ADVOGADOS
: JULIANA LIÃO SERRA - RJ248748
LARRY ADRIANI GONÇALVES BORGES - RJ233922
THAYANE RAQUEL MARQUES MORENO - RJ240776
INTERES.
: GLAUCE MARIA AZEVEDO BRANDAO
ADVOGADO
: ROBERTO GOMES DA CÂMARA - RJ066209
EMENTA
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
DE
CONHECIMENTO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO
EMINENTEMENTE CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM
ESTADUAL.
1. Conflito de competência instaurado no âmbito de ação de conhecimento,
objetivando a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais
e materiais decorrentes de supostos atos de racismo, homofobia, difamação e
ameaça.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, compete à justiça comum estadual
o processo e julgamento de ação indenizatória movida por empregado de
condomínio edilício contra condômina, em decorrência da prática de atos
ofensivos à sua honra e dignidade, tendo em vista a natureza eminentemente
civil do pedido, que não deriva do vínculo empregatício em si.
Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo
suscitado.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de conflito de competência instaurado entre o JUÍZO DA 15A
VARA DO TRABALHO DO RIO DE JANEIRO - RJ e o JUÍZO DE DIREITO DA 25A
VARA CÍVEL DO RIO DE JANEIRO - RJ.
Documento eletrônico VDA51855796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 29/10/2025 11:05:43
Código de Controle do Documento: 2eb13121-7261-4d84-a65f-4319bd508b5f

Inicialmente, o JUÍZO DE DIREITO DA 25A VARA CÍVEL DO RIO DE
JANEIRO - RJ declinou de sua competência, argumentando que (fl. 208):

Verifico, de ofício, a incompetência deste Eg. TJRJ para a
causa.
Isso
porque,
na
hipótese,
busca-se
reconhecer
responsabilidade civil decorrente da relação de trabalho.
O autor, que mantém relação jurídica de emprego com
Condomínio Insight Praia do Flamengo, demanda contra
condômina, que também atua na condição de conselheira do
condomínio.
A incompetência, no caso, não se verifica tão somente da
posição de representação, conforme defendido pela ré.
O condomínio edilício carece de personalidade jurídica, vez
que ente despersonalizado caracterizado pela ideia de
copropriedade dos condôminos, porquanto são estes
empregadores do autor.
Como bem se sabe, ainda, a Emenda Constituição no 45 de
2004, incluiu o inciso VI no artigo 114 da Constituição da
República, estabelecendo competir à Justiça do Trabalho o
processamento e julgamento das ações de indenização por
dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho.
Ante o exposto, DECLINO da competência em favor de uma
das Varas do Trabalho do Rio de Janeiro do Tribunal
Regional do Trabalho da Primeira Região a que couber, por
livre distribuição.

Remetidos os autos ao JUÍZO DA 15A VARA DO TRABALHO DO RIO
DE JANEIRO - RJ, esse suscitou o presente conflito, alegando que (fls. 218-219):

A competência da Justiça do Trabalho, conforme preceituada
pela CRFB/88,
abrange as relações de trabalho e os
art. 114,
conflitos delas decorrentes.
No presente caso, embora os atos ilícitos narrados tenham
ocorrido no ambiente de trabalho do autor, a parte ré,
GLAUCE MARIA AZEVEDO BRANDAO, não é a
empregadora de THIAGO JOSE RAIMUNDO DE ABREU.
A ré figura como residente do condomínio, configurando uma
terceira pessoa alheia à relação de emprego entre o autor e o
Condomínio Insight Praia do Flamengo (CNPJ no 52.061.965
/0001-98).
A pretensão do autor é de natureza eminentemente civil,
buscando reparação por danos morais e materiais decorrentes
de atos de racismo, homofobia, difamação e ameaça, que se
enquadram como ilícitos civis, não decorrendo, em momento
algum, de eventual liame empregatício, constituindo os
dispositivos legais invocados como causa de pedir próxima
(art. 186 e 927 do Código Civil, e
o, X, da Constituição
art. 5
Federal) fundamentos próprios do Direito Civil, que tratam
da responsabilidade civil por atos ilícitos.
Outrossim, a questão central não versa sobre a relação de
trabalho em si, como vínculo empregatício, salários, jornada,
rescisão contratual, ou assédio moral praticado pelo
Documento eletrônico VDA51855796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 29/10/2025 11:05:43
Código de Controle do Documento: 2eb13121-7261-4d84-a65f-4319bd508b5f

empregador, mas sim sobre a responsabilidade civil de um
particular perante outro particular, pouco importando se ré
integra a Administração do Condomínio e o autor possuir
relação de emprego com terceiro, não integrante da lide,
anote-se. Aqui, inclusive, reporto-me ao preâmbulo da
presente decisão no que diz respeito à Teoria da Adstrição.
A jurisprudência pátria tem consolidado o entendimento de
que a competência da Justiça do Trabalho se restringe às
controvérsias oriundas, decorrentes da relação de trabalho, o
que não se confunde com todo e qualquer dano ocorrido no
local de trabalho ou que envolva trabalhador. Se a ofensa
parte de um terceiro, desvinculado da relação empregatícia
propriamente dita, a natureza da lide transcende os limites da
competência trabalhista, inserindo-se na esfera do Direito
Civil. Os pedidos de retratação pública e obrigação de não
fazer, igualmente, são medidas de cunho civil.
Portanto, certo é que a Justiça do Trabalho é incompetente
para processar e julgar a presente demanda, uma vez que a
controvérsia decorre de uma relação jurídica de direito civil, e
não de uma relação de trabalho ou empregatícia entre as
partes litigantes.
Diante do exposto considerando que a Justiça do Trabalho,
para quem o feito foi declinado, se revela incompetente para
o julgamento da causa, em razão da natureza civil da lide,
(CPC,suscito CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
II e arts. 951 e 953, I c/c CLT,
e arts. 804, b
art. 66,
art. 769
e 805, a) entre o Juízo da 25a Vara Cível da Comarca da
Capital e esta 15a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.

Parecer do Ministério Público Federal, às fls. 231-235, opinando pelo
conhecimento do conflito, para que seja declarada a competência do Juízo suscitado.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Conheço do presente conflito de competência, porquanto envolve juízos
vinculados a Tribunais distintos, nos moldes do
alínea "d", da
art. 105, inciso I,
Constituição Federal.
Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento interposta por THIAGO JOSE
RAIMUNDO DE ABREU contra GLAUCE MARIA AZEVEDO BRANDAO,
objetivando a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais
decorrentes de supostos atos de racismo, homofobia, difamação e ameaça.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a competência para o
processamento e o julgamento do feito deve ser fixada em razão da natureza da causa,
considerando-se as partes envolvidas e os pedidos deduzidos na petição inicial.
Documento eletrônico VDA51855796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 29/10/2025 11:05:43
Código de Controle do Documento: 2eb13121-7261-4d84-a65f-4319bd508b5f

Da análise dos autos, observa-se que, embora o autor seja empregado do
condomínio em que a ré reside e do qual é conselheira, a presente ação de conhecimento
foi proposta unicamente contra a condômina, não havendo qualquer pleito aduzido em
desfavor da pessoa jurídica empregadora, Condomínio Insight Praia do Flamengo.
Ademais, os pedidos formulados na inicial, relativos ao pagamento de
indenizações, à retratação pública e à proibição de novas ofensas, possuem natureza
eminentemente civil, tendo em vista que não derivam do vínculo empregatício em si, nem
veiculam pretensão de recebimento de verbas trabalhistas.
No mesmo sentido está o parecer do
federal (fls. 234-235):
parquet

08. No caso, a controvérsia gravita em torno da competência
para processar e julgar a ação de conhecimento proposta pelo
autor contra pessoa física residente do condomínio por fatos
cometidos por esta, decorrentes de atos de racismo,
homofobia, difamação e ameaça, desvinculados do suposto
contrato de trabalho do autor contra o alegado empregador.
Como se depreende, na atual demanda não existe
controvérsia entre o Autor e a Ré relativa à prestação de
serviços, ou ao possível vínculo trabalhista que entre eles
existiu. O fato gerador do direito perseguido é um ato civil,
sem qualquer vinculação à demanda trabalhista, ainda mais
considerando tratar-se de um assistente administrativo e de
uma condômina de um condomínio residencial.
09. Ademais, verifica-se que o pedido não versa sobre verbas
trabalhistas devidas. Portanto, não se verifica, no caso,
nenhuma das hipóteses previstas no
da Constituição
art. 114,
Federal, hábil a atrair a competência da Justiça Especializada
para a causa. Assim, a presente ação de indenização por
danos morais é de competência da Justiça Comum.

Nesse contexto, é evidente a incompetência da Justiça laboral para o
julgamento da demanda.
, confiram-se precedentes:
Mutatis mutandis

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA
DO TRABALHO. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO
DE TRABALHO NÃO ALEGADA. AGRESSÕES FÍSICAS
E VERBAIS PERPETRADAS POR MORADOR DO
CONDOMÍNIO
DO
QUAL
O
AUTOR
ERA
EMPREGADO. CAUSA DE PEDIR. PEDIDO. ÍNDOLE
CIVIL.
1. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar ação
de indenização por danos morais, na hipótese em que o autor
da ação afirma ter sofrido agressões físicas e verbais por parte
de morador do condomínio do qual era empregado, tendo em
vista que em anterior reclamatória trabalhista ajuizada contra
o condomínio, relatando os mesmos fatos, o promovente
recebeu reparação por danos morais.
Documento eletrônico VDA51855796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 29/10/2025 11:05:43
Código de Controle do Documento: 2eb13121-7261-4d84-a65f-4319bd508b5f

2. Colocada a questão nesses termos e levando em
consideração todo o conjunto carreado aos autos, inclusive o
manejo da anterior reclamação trabalhista contra o
empregador, a competência para processar e julgar a lide é da
Justiça Comum, pois o promovente desvincula sua pretensão
da relação de trabalho com o condomínio existente quando da
ocorrência dos fatos, enfatizando cunho eminentemente civil.
Quer alcançar mesmo, pessoalmente, aquele que afirma ser
seu agressor.
3. Conflito conhecido para declarar competente a Justiça
Comum Estadual.
(CC n. 131.073/RS, relator Ministro Raul Araújo, Segunda
Seção, julgado em
DJe de
)
9/4/2014,
13/5/2014.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA
CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
PROTELATÓRIO.
APLICAÇÃO
DE
MULTA.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
[...]
3. O fato de o morador do condomínio ter ofendido
empregada dele, apesar de o agressor ter se tornado dali
síndico, não desloca a competência da Justiça Comum para
apreciar a reparação moral para Justiça Trabalhista.
4. Embargos de declaração opostos com o intuito
procrastinatório da parte ensejam a multa prevista no art. 538,
parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EDcl no CC n. 135.443/SP, relator
Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
DJe de
)
26/8/2015,
3/9/2015.

Cito, ainda, os seguintes julgados: CC n. 214.575, Ministra Nancy Andrighi,
DJEN de
CC n. 147.913, Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 16/3/2017.
12/8/2025;
Ante o exposto, conheço do conflito para declarar a competência do JUÍZO
DE DIREITO DA 25A VARA CÍVEL DO RIO DE JANEIRO - RJ.
Comunique-se o teor da presente decisão aos juízos suscitante e suscitado.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51855796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 29/10/2025 11:05:43
Código de Controle do Documento: 2eb13121-7261-4d84-a65f-4319bd508b5f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
CC 215.794 / RJ
Número Registro: 2025/0326217-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01007868120255010015 09107300320248190001 1007868120255010015 9107300320248190001
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUÍZO DA 15A VARA DO TRABALHO DO RIO DE JANEIRO - RJ
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 25A VARA CÍVEL DO RIO DE JANEIRO - RJ
INTERES.
: THIAGO JOSE RAIMUNDO DE ABREU
ADVOGADOS : JULIANA LIÃO SERRA - RJ248748
LARRY ADRIANI GONÇALVES BORGES - RJ233922
THAYANE RAQUEL MARQUES MORENO - RJ240776
INTERES.
: GLAUCE MARIA AZEVEDO BRANDAO
ADVOGADO
: ROBERTO GOMES DA CÂMARA - RJ066209
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 06/11/2025
a
por unanimidade, decidiu conhecer do conflito, nos termos do voto do Sr. Ministro
12/11/2025,
Relator.
Documento eletrônico VDA52268225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:56:17
Código de Controle do Documento: 31a129ed-6194-41bf-8b2d-607bc2dbf2b8

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo
Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e João Otávio de Noronha
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52268225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:56:17
Código de Controle do Documento: 31a129ed-6194-41bf-8b2d-607bc2dbf2b8